Tribunal: TJMT
Processo: 1006316-24.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006316-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS VIEIRA - CPF: 401.506.409-78 (AGRAVADO), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência dominante, negou provimento a agravo de instrumento e manteve a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ação indenizatória por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em duas premissas centrais: (i) saber se o Banco do Brasil detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que alega falha na prestação do serviço de administração de conta do PASEP; e (ii) se a competência para o julgamento da causa é da Justiça Estadual ou Federal.

III. Razões de decidir

3. A possibilidade de julgamento monocrático pelo relator, quando a matéria se encontra pacificada por precedentes dos Tribunais Superiores, é medida de celeridade e eficiência processual amparada no art. 932, IV, do CPC, e na Súmula 568 do STJ, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade, mormente quando a matéria é devolvida ao órgão colegiado pela via do agravo interno.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), pacificou o entendimento de que a responsabilidade do Banco do Brasil se configura não como gestor do fundo PASEP, mas como depositário e administrador das contas individualizadas, possuindo, portanto, legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na prestação desse serviço, tais como saques indevidos, desfalques ou a não aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo órgão competente.

5. Definida a legitimidade passiva de uma sociedade de economia mista e ausente o interesse jurídico direto da União — porquanto a controvérsia não reside na definição dos critérios de atualização monetária, mas na má gestão da conta —, a competência para o processamento e julgamento do feito é da Justiça Estadual, conforme o enunciado da Súmula 42 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre falha na prestação do serviço, saques indevidos e má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme a tese fixada no Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para processar e julgar tais ações é da Justiça Estadual, por força da Súmula 42 do STJ, quando a controvérsia não envolve a definição dos índices de correção, de responsabilidade da União."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que negou provimento à pretensão recursal, o qual foi interposto pelo mesmo recorrente em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, registrada sob o n.
1000742-82.2025.8.11.0023
.

A
decisão monocrática
objurgada
(id. 347352396)
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta. Para tanto, fundamentou-se no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, item "i", o qual estabelece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para demandas que discutam falha na prestação do serviço, saques indevidos e desfalques em contas do PASEP. Ademais, a decisão consignou que a competência é da Justiça Estadual, conforme a Súmula 42 do STJ, por se tratar de sociedade de economia mista, inexistindo interesse jurídico da União na lide que versa sobre má gestão bancária, e não sobre critérios de remuneração do fundo. A decisão também advertiu sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante interpôs o presente
agravo interno (id. 349691863)
, datado de 27 de fevereiro de 2026. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso. No mérito, reitera a tese de sua ilegitimidade passiva, argumentando que a Lei Complementar n. 8/1970, alterada pelo Decreto n. 78.276/76 e posteriormente pelo Decreto n. 4.751/2003, transferiu a administração do PASEP ao Conselho-Diretor, vinculado à União. Aduz que atua como mero prestador de serviços e operador do sistema, sem poder de gestão ou ingerência sobre a eleição de índices e cálculos de correção monetária.

Nesse ponto, o recorrente invoca a aplicação analógica da Súmula 77 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para o PIS, defendendo que o mesmo entendimento deve ser estendido ao Banco do Brasil em relação ao PASEP. Cita diversos precedentes do STJ e de Tribunais estaduais para corroborar a tese de que a legitimidade recai sobre a União Federal. Argumenta, ainda, que o próprio Tema 1.150 do STJ determinaria a legitimidade da União para figurar no polo passivo em pleitos de recomposição de saldo.

Como consequência da alegada ilegitimidade, defende a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, dada a responsabilidade do Conselho-Diretor do Fundo PIS-PASEP. Por fim, assevera que a decisão monocrática carece de razoabilidade e viola o princípio da colegialidade, requerendo a retratação do Relator ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para reformar a decisão e extinguir o feito em relação ao banco.

Certificou-se o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pela parte agravada
(id. 356159899)
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
em que a parte recorrente busca a reforma da
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Alega a parte
AGRAVANTE
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto atua como mero operador do PASEP, cuja gestão compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (União). Argumenta que a competência é da Justiça Federal, dada a natureza do fundo e o interesse da União. Sustenta, ainda, violação à colegialidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a inaplicabilidade do Tema 1.150 do STJ ao caso concreto, por entender que se discute recomposição de saldo por índices, de responsabilidade da União.

Já a parte
AGRAVADA
não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

MÉRITO

Inicialmente, cumpre examinar a suposta violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático pelo Relator encontra amparo no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema"
. No caso em apreço, as questões debatidas (legitimidade passiva do Banco do Brasil e competência da Justiça Estadual em ações do PASEP) encontram-se pacificadas pela jurisprudência das Cortes Superiores, o que autoriza, e até recomenda, o julgamento singular para fins de celeridade processual. Ademais, a interposição do presente agravo interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer eventual vício e garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Superada a questão procedimental, passa-se à análise da legitimidade passiva e da competência. A controvérsia central reside em definir se o Banco do Brasil, na qualidade de administrador das contas do PASEP, responde por falhas na prestação do serviço e se tal fato atrai a competência da Justiça Federal. Nesse ponto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo 1.150
, fixou a seguinte tese:
"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa"
(STJ - REsp: 1.895.936/TO, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe: 21/09/2021).

Verifica-se nos autos que a causa de pedir da ação originária fundamenta-se, justamente, na alegação de recebimento de valores inferiores aos devidos, decorrentes de má gestão da conta individualizada, o que inclui a não aplicação correta dos rendimentos e eventuais saques indevidos. Diferentemente do que sustenta o agravante, a demanda não versa sobre a impugnação dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, hipótese em que a legitimidade seria, de fato, da União. O pleito refere-se à falha na operacionalização e gestão dos valores depositados, responsabilidade atribuída à instituição financeira depositária. Portanto, a subsunção do caso concreto à tese firmada no Tema 1.150 do STJ é direta e inafastável, confirmando a legitimidade passiva do Banco do Brasil.

Como consequência lógica da legitimidade da sociedade de economia mista para responder pela lide, define-se a competência da Justiça Estadual. A
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
"Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento"
. Não havendo interesse jurídico da União na demanda, por se tratar de responsabilidade civil decorrente de falha bancária na administração de conta, e não de critérios legais de remuneração do fundo geridos pelo ente federal, falece competência à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal. Nesse sentido, a decisão recorrida aplicou corretamente o entendimento sumulado, inexistindo reparo a ser feito.

Por fim, não há que se falar em ofensa aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade. A decisão monocrática limitou-se a aplicar precedentes obrigatórios que conferem segurança jurídica e isonomia ao tratamento da matéria. A insistência do recorrente em teses já superadas pela jurisprudência qualificada, como a tentativa de analogia com a Súmula 77 do STJ (referente ao PIS e à CEF) ou a alegação de ser "mero operador" sem responsabilidade, demonstra mero inconformismo com o julgado, sem aptidão para desconstituir seus fundamentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática objurgada.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026